Tribunal: STF
Processo: ADI 1193
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-09
Data de publicação: 2000-02-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NOMEAÇÃO DE
AUDITOR ASSISTENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO
AMAZONAS PARA O CARGO DE AUDITOR ADJUNTO. CABIMENTO. INVESTIDURA
DERIVADA. PRETERIÇÃO DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO.
1.  O conteúdo normativo de lei estadual que contraria
mandamento constitucional constitui pressuposto essencial para
instaurar o controle concentrado de constitucionalidade.
 2. Promoção é provimento derivado dentro da mesma
carreira. A investidura em categoria funcional diferenciada deverá
atender aos requisitos estabelecidos para o ingresso em cargo
público. Precedentes.
 Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.